Tribunal: TJMT
Processo: 1010700-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010700-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[K. H. S. A. - CPF: 093.715.541-18 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA MACHADO - CPF: 049.608.111-02 (APELANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA MACHADO - CPF: 049.608.111-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A CONTRATO INDIVIDUAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE PEDIDO E PROVIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo, menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, determinou a manutenção do contrato e a oferta de migração para plano individual, vedada a imposição de novas carências, além da condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar às rés a obrigação de ofertar à parte autora plano de saúde individual ou familiar com as mesmas condições de cobertura.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial indicava expressamente o pedido de equiparação do plano coletivo a contrato individual, visando a aplicação de regras próprias de reajuste.

4. A determinação judicial de que as rés apresentem proposta de migração para plano individual, com preservação das condições originais e vedação de novas carências, configura desdobramento lógico e necessário da tutela jurisdicional postulada.

5. Não houve concessão de provimento jurisdicional estranho ao pedido, tampouco demonstração de prejuízo à parte recorrente, razão pela qual se afasta a alegação de julgamento extra petita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura julgamento extra petita a decisão que, ao deferir pedido de equiparação de plano coletivo a individual, determina à operadora a apresentação de propostas de migração com manutenção de coberturas e carências já cumpridas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
K. H. S. A.
representado por sua genitora
Janaina Da Silva Machado
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de
Supermed Administradora De Beneficios Ltda
e
Unimed Do Est R J Federacao Est Das Cooperativas Med
.

A sentença recorrida (ID. 299870908) julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais nos seguintes termos:

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Indenização por Dano Moral” promovida por
K. H. S. A.,
menor impúbere, neste ato representado por sua genitora,
Janaina da Silva Machado,
ambos com qualificação nos autos, em desfavor de
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
UNIMED DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIMED FERJ
, pessoas jurídicas de direito privado, ambas com qualificação nos autos, para – solidariamente -:

a)

ratificar
a liminar concedida pela decisão de (Id. 158771885);

b)

determinar
as partes rés – solidariamente – que, no prazo improrrogável de (15) quinze dias, ofertem à autora a possibilidade de transferência a plano individual, familiar ou coletivo, preservadas as mesmas condições de cobertura, sendo, ainda, vedado o cumprimento de novo período de carência (art.8o, §3o, da Lei no9.656/98);;

c)

conceder
a parte autora, igual prazo, para análise das propostas apresentadas [em conformidade com o item anterior], bem como, manifestação nos autos acerca do aceite ou recusa das propostas ofertadas, sob pena de preclusão;

d)

condenar
as empresas rés – solidariamente – ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e Súmula 362, STJ);

e)

condenar
as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, diante da sucumbência mínima da parte autora

Em suas razões recursais de ID. 299870914, o apelante defende que a sentença foi
Extra Petita
por determinar a oferta de transferência de plano nas condições especificadas.

Sustenta que a sentença concedeu provimento jurisdicional diverso do requerido pela parte autora.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença na parte que determinou a oferta de transferência de plano e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela
Supermed
pleiteando o desprovimento do recurso no ID. 299870916.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 310928365).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a aferir se houve julgamento
extra petita
por parte do Juízo
a quo
.

Analisando a petição inicial da Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Indenização por Dano Moral (ID. 299857399), extrai-se que o autor requereu:

"7- DOS PEDIDOS

a) Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a prioridade de tramitação tudo na forma da lei;

b) A intimação da querida especialmente por meio eletrônico, com fulcro no art. 186, § 2o do Código de Processo Civil, ou, sendo impossível que seja realizado por carta precatória , ou, via oficial de justiça plantonista;

c) A inversão do ônus da prova, na forma do art. 6°, VIII do CDC;

d) Que seja deferida a tutela, com liminar, para suspender dos efeitos da

notificação de rescisão imotivada do plano de saúde do menor que ocorrerá em 0/06/2024, mantendo seu plano ativo, com emissão das faturas em seu favor, até decisão final deste processo, sob pena de imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.

e) Que seja ao final a ação julgada procedente para manutenção do contrato do autor, bem como a sua equiparação ao contrato individual familiar par afins de aplicação de reajuste anual e faixa etária;

f) Que seja procedente a ação, declarando o contrato falso coletivo, por falta de elegibilidade e manutenção por mais de 2 anos, nos termos da RN 557/2022 da ANS e lei 9656/98;

g) Que seja a Requerida condenada em custas e honorários advocatícios em 20% nos termos no artigo 83, § 17 do CPC e manifesta o desinteresse em realização de audiência de conciliação e mediação nos termos da lei;

(...).”

Já a parte dispositiva da sentença recorrida (ID. 299870908) consignou:

"Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Manutenção de Contrato c/c Pedido de Equiparação a Contrato Individual Familiar por Plano Falso Coletivo c/c Indenização por Dano Moral” promovida por
K. H. S. A.,
menor impúbere, neste ato representado por sua genitora,
Janaina da Silva Machado,
ambos com qualificação nos autos, em desfavor de
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
UNIMED DA FEDERAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UNIMED FERJ
, pessoas jurídicas de direito privado, ambas com qualificação nos autos, para – solidariamente -:

a)

ratificar
a liminar concedida pela decisão de (Id. 158771885);

b)

determinar
as partes rés – solidariamente – que, no prazo improrrogável de (15) quinze dias, ofertem à autora a possibilidade de transferência a plano individual, familiar ou coletivo, preservadas as mesmas condições de cobertura, sendo, ainda, vedado o cumprimento de novo período de carência (art.8o, §3o, da Lei no9.656/98);;

c)

conceder
a parte autora, igual prazo, para análise das propostas apresentadas [em conformidade com o item anterior], bem como, manifestação nos autos acerca do aceite ou recusa das propostas ofertadas, sob pena de preclusão;

(...)"

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora, na ação de origem, buscava a equiparação do plano de saúde coletivo por adesão a um contrato individual ou familiar, para fins de aplicação das regras de reajuste anual e por faixa etária.

Por sua vez, a r. sentença recorrida, longe de extrapolar os limites do pedido, limitou-se a determinar que as requeridas ofertem a parte autora um plano de saúde individual familiar, possibilitando ainda que o requerente aceite ou recuse o plano ofertado.

Dessa forma, não se verifica decisão de natureza diversa daquela postulada na exordial, mas tão somente desdobramento lógico necessário à eficácia da ordem jurisdicional pretendida.

Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao autor diante do referido provimento judicial, logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, trago o julgado em caso análogo:

Direito Civil. Embargos De Declaração Em Ação Declaratória C/C Indenizatória. Natureza Do Contrato. Julgamento Extra Petita Afastado. Embargos Rejeitados.

(...)

III. Razões de decidir

3. A retificação do registro em folha de pagamento decorre logicamente do reconhecimento da natureza jurídica do contrato como empréstimo consignado.

4. O acórdão embargado examinou os elementos probatórios e apresentou fundamentação clara, coesa e compatível com a causa de pedir.

5. Não configura julgamento extra petita a decisão que se limita à controvérsia sobre a natureza da contratação, e adota providência instrumental para efetividade do julgado.

(...).
(N.U 1043957-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025) (destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025